Tribunal: TJSP
Processo: 2298453-17.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-09
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
*Agravo de instrumento- execução – título judicial - impugnação da ora agravante sobre excesso de execução – ordenada perícia contábil – homologação do laudo oficial e dos seus esclarecimentos – admissibilidade- inexistência de erro ou dolo na realização do trabalho – descabimento da fixação de honorários advocatícios em recurso versando incidente que não decidiu o mérito da demanda-

Ementa:

*Agravo de instrumento- execução – título judicial - impugnação da ora agravante sobre excesso de execução – ordenada perícia contábil – homologação do laudo oficial e dos seus esclarecimentos – admissibilidade- inexistência de erro ou dolo na realização do trabalho – descabimento da fixação de honorários advocatícios em recurso versando incidente que não decidiu o mérito da demanda- outrossim, preclusão da questão envolvendo penhora de prestações relacionadas à aquisição de imóveis do executado, com intimação dos adquirentes para depósito judicial – aplicação do art. 507 do CPC/15- não conhecimento- improvido o recurso na parte conhecida.*